Tribunal: STF
Processo: AI 505835
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279 e
282 do STF.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo
de instrumento em razão da ausência de prequestionamento, da
configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal e da
necessidade de reexame de prova.
II - Inexistência de novos
argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
atacada, que deve ser mantida.
III - O art. 543, § 1º, do Código de
 Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial
pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do
que disposto no caput do artigo, quando os recursos especial e
extraordinário são admitidos.
IV - Havendo a inadmissão dos
recursos pelo Tribunal a quo, deve o agravo de instrumento ser
imediatamente remetido ao Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo
regimental improvido.